Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-88.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013176-88.2020.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes JOSÉ EDSON RODRIGUES LINS (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDELANDE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 1821
2
VOTO No 1821
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013176-88.2020.8.26.0564/50000
COMARCA: São Bernardo do Campo
EMBARGANTES: Edelande Aparecida Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita) e outro
EMBARGADA: Banco Pan S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022
do
Código
de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Embargos de declaração,
apresentados pelos autores/apelantes, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
249/254, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores, ora embargantes, para manter a improcedência da ação de
revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo.
Nas razões do recurso, sustenta-se, em resumo, que o v.
acórdão embargado não enfrentou corretamente as questões submetidas a
julgamento, especialmente com relação à desnecessidade de prova da alteração
financeira, retomando a argumentação de que, por foça da pandemia, essa situação é
presumível. Afirma a notoriedade da oneração excessiva, justificada a revisão
contratual de financiamento para aquisição de veículo. Postularam, por fim, a
integração do julgado para sanar as omissões e contradições apontadas.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração,
apresentados
pelos
autores/apelantes não comportam acolhimento.
Com efeito, não há no acórdão embargado vício passível de
correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação deduzida é clara, não padecendo
dos vícios da omissão e obscuridade apontados, que, a rigor, apenas demonstram a
insatisfação da parte embargante com a decisão proferida, que não adotou a tese
recursal, na íntegra.
As razões expostas pelo embargante estão, portanto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 1821
3
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Sem prejuízo, a despeito da alegação do recurso, a matéria
devolvida na apelação foi analisada, adequadamente, pela Turma Julgadora, de forma
fundamentada, que concluiu pela manutenção do resultado inicial da lide, que não
acolheu a revisão contratual, rejeitando a tese de onerosidade excessiva.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos
de declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016

grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 1821
4
como é o caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
apresentados pelos autores/apelantes, com a ratificação, na íntegra, dos fundamentos
do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator